Tribunal: TJDFT
Processo: 0707281-27.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. VEÍCULO ADQUIRIDO POR PREÇO SIGNIFICATIVAMENTE INFERIOR AO VALOR DE MERCADO. ADVERTÊNCIA PRÉVIA SOBRE POSSÍVEL TRAVAMENTO DO MOTOR. AUSÊNCIA DE VISTORIA PRÉVIA PELO COMPRADOR. INEXISTÊNCIA DE DOLO OU OMISSÃO RELEVANTE DO VENDEDOR. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DOS VÍCIOS REDIBITÓRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação submetida ao procedimento comum, na qual o autor pleiteou o reconhecimento de vício oculto em veículo usado adquirido de particulares, o ressarcimento dos valores despendidos com reparo e a entrega do ATPV-e.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve vício oculto grave preexistente à tradição do veículo capaz de ensejar a responsabilidade dos réus pelos danos alegados e, em consequência, eventual obrigação de ressarcimento e de entrega do ATPV-e.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O veículo, usado e com vários anos de fabricação, foi adquirido por preço equivalente à metade do valor de mercado indicado na Tabela FIPE, circunstância que evidencia a assunção voluntária de riscos inerentes ao negócio pelo comprador.
4. Na aquisição de veículo usado, compete ao comprador diligenciar previamente acerca do estado de conservação do bem, inclusive mediante inspeção realizada por profissional capacitado.
5. Ao deixar de submeter o automóvel à vistoria mecânica antes da compra, o comprador não se desincumbiu do ônus de diligência objetivamente esperado na aquisição de veículo usado, especialmente quando ciente de sinais de possível avaria.
6. As mensagens trocadas entre as partes demonstram que o vendedor informou previamente sobre vazamento de óleo e advertiu sobre a possibilidade de travamento do motor, afastando a alegação de omissão dolosa ou ocultação de defeito.
7. À literalidade do art. 476 do Código Civil, não pode o apelante pretender a liberação do ATPV-e antes do pagamento do saldo remanescente convencionado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A aquisição de veículo usado por preço significativamente inferior ao valor de mercado, somada à advertência prévia sobre defeitos aparentes e à ausência de vistoria mecânica, afasta a caracterização de vício redibitório.”
“2. A entrega do ATPV-e pressupõe a quitação integral do preço, nos termos do art. 476 do CCB.”

Dispositivos relevantes citados: CCB: art. 147, art. 441, art. 445, art. 476; CPC.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Recurso Inominado n. 0708997-44.2023.8.07.0004, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 3/5/2024.
TJDFT, APC n. 0716903-08.2021.8.07.0020, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 9/11/2023